Tribunal: TJMT
Processo: 1049367-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049367-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CIRURGICA GONCALVES LTDA
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 243447172, que, por unanimidade,
desproveu parcialmente
o recurso de apelação.

A parte Embargante requer, sob ID. 244938199, seja sanada a omissão apontada, analisando os argumentos e a jurisprudência apresentados na apelação acerca da nulidade da notificação extrajudicial por vícios no Aviso de Recebimento, especificamente quanto ao endereço incompleto e à assinatura ilegível, confrontando tais argumentos com os precedentes mencionados e explicitando os motivos pelos quais entende aplicável ou inaplicável a jurisprudência invocada;

Requer seja integrado o acórdão com a devida manifestação sobre os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais prequestionados, afastando eventual alegação de ausência de prequestionamento em eventual Recurso Especial;

Requer em virtude da correção da omissão, reconsiderar o julgamento da apelação à luz da jurisprudência e dos argumentos apresentados, com a possibilidade de reforma da decisão para reconhecer a nulidade da notificação e, consequentemente, julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Contrarrazões sob ID. 248027175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...)

Não há de se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação se o Juiz analisou as provas juntadas aos autos e mencionou os motivos que o levaram à sentença recorrida.Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, bem como dos artigos 11 e 489, ambos do CPC. Entretanto, o Código de Processo Civil não consagrou a necessidade de fundamentação exauriente, restando expresso que somente devem ser enfrentados os argumentos que sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador, ou seja, não é obrigatório o enfrentamento de todos os argumentos, mas apenas daqueles que possam alterar a decisão judicial.

Não é necessária a apreciação pormenorizada de todas as teses levadas à apreciação judicial ou da demonstração da distinção da presente demanda com eventual jurisprudência colacionada aos autos, desde que a decisão analise a questão com base em fundamentos suficientes à manutenção da decisão atacada.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Tema Repetitivo 1132 que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Apesar de constar endereço incompleto na correspondência, é possível verificar no documento o nome da pessoa jurídica, a numeração do imóvel e o CEP da rua, documentos necessários e suficientes para os Correios darem cumprimento a entrega da notificação extrajudicial.

Considerando que o endereço constante na correspondência, apesar de incompleto, é suficiente para a localização do destinatário, inclusive ocorrendo a efetiva notificação do devedor, não há que se falar em nulidade da notificação extrajudicial.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024